Tribunal: TJPA
Processo: 0012023-76.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012023-76.2012.8.14.0006

APELANTE: ALLEF DA SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
Não prospera. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação do objeto usado no crime, bem como através dos depoimentos testemunhais colhidos durante o processo criminal, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente do TJMG.
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base fixada pelo juízo
a quo
para o delito em comento, vez que foi aplicada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, sendo exasperada de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, três circunstâncias judiciais negativas, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ALLEF DA SILVA CAMPOS
, por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 03/11/2012, na BR-316, Km 05, sentido Ananindeua/Marituba, o acusado Allef da Silva Campos, juntamente com um comparsa, tentou ceifar a vida de Helder Valdeir de Oliveira Santos, mediante uso de arma de fogo, incorrendo nos crimes previstos no art. 121, §2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Infere-se dos autos, que o acusado e seu comparsa haviam roubado a motocicleta de Márcio Alexandre Castro, tendo, inclusive, lhe baleado em seguida, empreendendo fuga pela rodovia BR-316, quando Helder Valdeir de Oliveira Santos, soldado da polícia militar, que estava de serviço juntamente com o CB/PM Humberto, observaram os dois indivíduos e resolveram fazer a abordagem.

Ato contínuo, quando os elementos perceberam a presença da viatura da polícia militar, o individuo que estava na garupa sacou um revólver e passou a desferir tiros contra os policiais, sendo que um dos tiros atingiu o para-brisas da viatura, e, por muito pouco não atingiu a cabeça da vítima.

De acordo com a acusação, os indivíduos partiram em direção a estrada velha, quando caíram da motocicleta, e o garupa continuou atirando contra os policiais, que, por sua vez, revidaram os disparos, vindo a atingir o acusado supracitado, o qual foi encaminhado para o Hospital Metropolitano. O comparsa do acusado, conseguiu empreender fuga.

Por tais fatos, Allef da Silva Campos, foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, afirmando, que cometeu apenas o crime de resistência, previsto no art. 329, do CP. Logo, entende que ocorreu
error in judicando
, pelo que deve ser submetido a um novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena-base, reduzindo-a para um patamar mais justo, registrando, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Em
contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
uscita que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento, pois, na verdade, teria cometido o crime de resistência a prisão, alegando a existência de
error in judicando
.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
,

não merece acolhida tal argumento,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
do crime mostra-se incontroversa, a partir do auto de apresentação e apreensão do objeto utilizado pelo apelante na execução do crime de tentativa de homicídio, contra o policial militar Helder Valdeir de Oliveira Santos, (fls.20, ID 7183273), quando com ele foi apreendida, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, número de série 2160586, municiada com quatro estojos do mesmo calibre, arma de fogo, que de acordo com o laudo n.° 129/2012 (ID 7183289), encontra-se em condições de funcionamento e apresenta potencialidade lesiva.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante a instrução probatória, que afastam a tese levantada pela defesa, que dispõe acerca da suposta prática do crime de resistência, praticado pelo apelante,
ex vi
do art. 329, do Código Penal, quando de sua prisão por dois policiais militares, sendo, um deles, vítima dos disparos efetuados pelo acusado em direção a viatura policial.

Nesse sentido, a vítima
CB/PM

Helder Valdeir de Oliveira
, à época, soldado da polícia militar, que estava de serviço no dia da ocorrência criminosa, declarou em juízo (fl.142, ID 7183182),
verbis: “(...)Que, à época dos fatos era soldado da polícia militar; Que, era o condutor da viatura;
Que, se encontrava como condutor da viatura, quando em rondas, se depararam com dois elementos, que conduziam uma motocicleta; Que, encontrou os elementos se aproximando do viaduto do coqueiro; Que, a forma como os elementos conduziam a moto chamou a atenção da guarnição; Que, o cabo que à época era o comandante da guarnição pediu para acompanhar os dois elementos, para ver se eles iam fazer alguma coisa; Que, em certo momento, mesmo antes da viatura se aproximar dos elementos, na BR, que estava um fluxo muito intenso de veículos, afirma o depoente que viu o garupa mexer na cintura e puxou uma arma e passou a fazer disparos contra a guarnição
; Que, o depoente freou a viatura, dando uma distancia para que os tiros não atingissem a viatura;
Que, o elemento que estava na garupa, continuou a efetuar disparos; Que, continuaram a fazer o acompanhamento dos elementos, tendo o comandante solicitado apoio das guarnições da área; Que, chegando ao bairro de Águas Lindas, os elementos perderam o controle da motocicleta, caíram tendo o piloto da moto, pulado um muro e fugido, não tendo sido efetuada sua prisão; Que, o elemento “garupeiro”, que já tinha atirado contra a guarnição, continuou a atirar contra a guarnição, quando o depoente revidou; Que, a viatura em que estava o depoente, foi atingida por disparo já no bairro de Águas Lindas; Que, um dos disparos atingiu o para-brisa da VTR
; Que, o disparos efetuados pelo depoente, atingiram o acusado no tórax; Que, quando estavam na BR, o depoente não atirou no acusado pelas costas”. (...) (SIC).

No mesmo sentido, declarou o policial militar
Silvio Humberto Lima Coelho
(ID 7183234), que estava na guarnição juntamente com a vítima, no dia da ocorrência criminosa, declarando
verbis: (...) “
Que, observaram dois rapazes em uma motocicleta, marca Honda/CG 125 Fan, PLACA NST 1521, COR CINZA, descendo o viaduto e não estavam utilizando capacetes; Que, a viatura passou a seguir esses rapazes, com o intuito de fazer a abordagem, quando na BR-316, Km 5, os indivíduos perceberam a presença da viatura policial e o que estava na garupa passou a atirar contra os policiais; Que, um dos tiros veio a atingir a o para-brisa da viatura, e por pouco não atingiu o SD/PM Helder, que estava dirigindo a VTR
” (...) (SIC).

Por certo, analisando os esclarecimentos prestados pela vítima e pela outra testemunha, em plenário, verifica-se que resta cabalmente comprovada a autoria criminosa, caracterizando a tentativa de homicídio, não se mostrando assim a decisão do Conselho de Sentença dissociada destas, além do que, não há nos presentes autos qualquer elemento minimamente indicativo da prática do crime de resistência, disposto no art. 329, do CP, pois resta comprovado nos autos, que o acusado mesmo antes de ser abordado pela guarnição da polícia militar, puxou a arma de fogo da cintura e passou a disparar contra a viatura, em plena BR-316, via de grande movimentação de veículos e pedestres.

Ademais, o acusado após efetuar os primeiros disparos, continuou a fugir, juntamente com seu comparsa na motocicleta roubada e só parou quando ambos caíram do veículo, e mais uma vez, efetuou novos disparos de arma de fogo, só encerrando a empreitada criminosa quando foi alvejado pela vítima, que estava de serviço na viatura da polícia militar, atingida com um dos tiros disparados pelo acusado.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução processual e no julgamento em plenário.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Por fim, no que tange ao
pedido de retificação da pena-base
, quando pleiteia a sua redução a um patamar mais justo, pois, seriam as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, amplamente favoráveis, entendo que tal argumento não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante, ao examinar os vetores dispostos no art. 59, do CP, negativou, entre elas, as seguintes circunstâncias judiciais, relativas à:
culpabilidade
, aduzindo, que é elevada, vez que cometeu o delito contra um agente de segurança pública, que, na ocasião encontrava-se no exercício de sua função, bem como os
motivos do delito
, que considerou desfavoráveis, pois “buscava resistir a abordagem policial”, e, finalmente as
circunstâncias do crime
, afirmando o juízo de primeiro grau que as “circunstâncias são elevadas, vez que cometeu o delito em via pública, demonstrando grande ousadia, colocando em risco a vida de transeuntes”.

Assim, tendo em vista a existência concreta de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por
tais motivos, entendo que a aplicação do
quantum
da penas-base impostas ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023